Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência uma presunção relativa.
4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte.
5. A análise da Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda revela a existência de bens e direitos e de rendimentos anuais incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça postulada.
6. Os documentos apresentados, portanto, não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante.
7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654576, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível; Acórdão 1651270, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível; Acórdão 1398864, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível.